Tribunal: TJSP
Processo: 1000732-13.2019.8.26.0126
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Embargos de declaração. Embargos à execução. Procedência. Alegação de omissão na fundamentação atinente à teoria da aparência, bem assim com relação ao comportamento da cedente quando do repasse dos valores pela imobiliária. Omissões inocorridas. Questões expressamente examinadas. Ausente vício a sanar. Prequestionamento. Distinção entre fundamento jurídico e fundamento legal. Desnecessidade de

Ementa:
Embargos de declaração. Embargos à execução. Procedência. Alegação de omissão na fundamentação atinente à teoria da aparência, bem assim com relação ao comportamento da cedente quando do repasse dos valores pela imobiliária. Omissões inocorridas. Questões expressamente examinadas. Ausente vício a sanar. Prequestionamento. Distinção entre fundamento jurídico e fundamento legal. Desnecessidade de explícita alusão a dispositivo de lei. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade a sanar. Mero inconformismo. Embargos rejeitados.